Tribunal: CARF
Processo: 16327.901897/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901897/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.151 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - IRRF
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos moldes discriminados no voto
condutor,
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-38.530, de 16 de junho de
2016, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou declaração de compensação no
27316.14538.130509.1.3.04-1450, na qual buscava compensar crédito de pagamento indevido ou
a maior de IRRF, código 3426, no valor de R$ 42.074,56, com débito de IRRF período de
apuração 1o Dec/Maio/2009.
A DEINF em São Paulo, por meio do Despacho Decisório no de rastreamento
020812520, de 03/04/2012, não homologou a compensação apresentada porque não havia
previsão legal para a não retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos de aplicações
financeiras do cliente Unimed Curitiba.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901897/2012-90
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901897/2012-90

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo não ser a
responsável pela retenção, isso porque a Unimed Curtiba é registrada na CETIP e o banco
liquidante, conforme registro naquele órgão, seria o Banco Santander S/A.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2009
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não poderá
ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SPOI no dia 04/07/2016 (e-fls.
69) e apresentou recurso voluntário no dia 03/08/2016 (e-fls. 72 a 78), destacando em síntese o
que segue:
Alega a Recorrente que o IRRF em análise, no montante de R$ 42.074,56, é
decorrente de recolhimento indevido de IRRF. O crédito em questão tem origem na operação de
CDB-DI da Unimed Curitiba, cujo resgate de R$ 1.847.372,83, ocorreu no dia 24/04/2009. Essa
aplicação de CDB foi feita em CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.
Declara que o fato do extrato da CETIP constar o código 73410.00-5 do
Recorrente, não significa ser ele o banco liquidante das operações em renda fixa, como aduziu a
DRJ, isso porque o banco responsável pela retenção é aquele registrado na CETIP, qual seja, o
Banco Santander (código no 90400888).
Explica que, nos casos em que o aplicador possui conta própria na CETIP e o
liquidante de suas operações é outra instituição financeira, no momento que o CDB é registrado
nos sistemas, a CETIP acata o registro de condições e informações relativas ao seu cadastro
(Manual CETIP). Assim, no momento da liquidação do título pela CETIP, a Recorrente não pode
transferir valor líquido, mas sim o valor total, isso porque a obrigatoriedade da retenção passa a
ser do agente de liquidação, in caso, o Banco Santander.
Afirma a Recorrente ter feito o repasse do valor integral do resgate diretamente
para a conta da Unimed Curitiba junto à CETIP. Diante disso, na qualidade de custodiante de
títulos, efetuou recolhimento indevido de IRRF sobre as aplicações financeiras de renda fixa
(CDB) sob sua custódia (IN RFB 25/2001).
Defende que seja o processo decidido sob o princípio da verdade material, sem
ficar adstrita a aspectos formais.
Por fim, requereu a reforma do r. acórdão, com a consequente homologação da
compensação pretendida e o cancelamento da cobrança efetivada no processo administrativo no
16327.901924/2012-24.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901897/2012-90

É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo é verificar se há provas suficientes no processo
para corroborar a tese da Recorrente de ser mera custodiante de título e que, por conseguinte, não
estaria obrigada a efetuar o IRRF sob aplicações financeiras cujo beneficiário seja registrado no
CETIP e tenha apontado um banco liquidante, responsável pelas retenções.
A DRJ entendeu que os documentos apresentados (doc. 4, juntado à e-fl.33, e doc.
5, juntado à e-fl.35) não seriam hábeis a comprovar não ser a Recorrente a responsável pela
retenção do IRRF sobre os rendimentos pagos ao cliente UIMED Curitiba. Confira-se excerto do
voto condutor:
(...)
Todavia, não há como aferir a veracidade dessa informação. Mesmo que isso fosse
possível, não haveria como saber se essa posição cadastral foi a utilizada na data da
liquidação.
Deste modo, não ficou comprovado que o Banco que liquidou a operação e fez o
pagamento dos rendimentos tenha sido o BANCO SANTANDER S/A, como pretende a
Interessada.
(...)
Em seu recurso, a Recorrente, mais uma vez, defende que não era responsável
pela retenção, tendo a efetuado indevidamente, pois transferiu o valor total do regaste para a
conta da Unimed na CETIP.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou, além dos documentos já apresentados
na manifestação de inconformidade, um Informe de Rendimentos Financeiros – Ano calendário
2009, emitido por ela para a Unimed (e-fl. 116).
A Recorrente também alega que o documento que colacionou à e-fl. 115 (Mapa de
movimentação p/ simples conferência) comprova ter efetuado a transferência do valor total do
resgate para a CETIP.
À época do resgate, estava em vigor a IN RFB no 25, de 12/03/2001, a qual
determinava que, nas aplicações em títulos e valores mobiliários de renda fixa, os rendimentos
auferidos sujeitam-se à incidência do IRRF, determinando ser o responsável pela retenção a
instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o pagamento ou
crédito dos rendimentos ao beneficiário final (arts. 17, 18 e 19). No mesmo sentido é o art. 65,
§8o, da lei no 8.981/1995.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901897/2012-90

Isto é, tanto a IN quanto a lei preveem que a retenção pode ser efetuada por
instituição que não seja o banco na qual a aplicação estava ocorrendo.
A CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, é uma
companhia privada, integradora do mercado financeiro, que oferece serviços de registro, central
depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. É regulada pela CVM e fiscalizada pelo
Banco Central.
Pois bem, inobstante as explicações da Recorrente quanto aos procedimentos
operacionais e das responsabilidades de cada um dos partícipes da aplicação financeira realizada,
quais sejam: instituição responsável pela custódia do título, instituição responsável pelo registro
e liquidação do título e instituição responsável pelo pagamento; bem como a legislação de
regência da matéria juntada aos autos pela Recorrente indicarem a possibilidade que os fatos
tenham ocorrido da forma como o alegado pela mesma, há que se buscar uma explicação do
Fisco quanto à tributação da operação, afinal a Recorrente, que foi a instituição financeira com a
qual o cliente UNIMED realizou a aplicação em CDB-DI, aduz ser mera custodiante da operação
e que o responsável pelo pagamento seria o banco Santander, o que não parece ter ficado
esclarecido com os documentos apresentados, Senão vejamos:
1 – A Recorrente alega que se trata de uma operação de aplicação financeira em
CDB-DI pela Unimed, cujo resgate no valor de R$ 1.847.372,83 (aplicação de R$ 1.637.000,00 e
rendimentos de R$ 210.372,93) ocorreu em 24/04/2009. Apresenta um documento juntado à e-fl.
115 (doc. 4 da manifestação de inconformidade) para comprovar a transferência do valor
resgatado (aplicação + rendimentos) para a CETIP. Embora os valores apontados coincidam com
o que a Recorrente informou, e o código do participante (06052.70-8, este informado à e-fl. 117)
dá indícios de tratar-se da operação de resgate da Unimed, o documento é intitulado “Relatório:
Mapa de Movimentação p/ Simples Conferência”, o que suscita dúvida se é hábil a comprovar o
alegado pela Recorrente;
2 – A Recorrente alega que realizou indevidamente a retenção, por não ser a
responsável pelo pagamento ao cliente que realizou a aplicação financeira (Unimed), e que esse
cliente teria cadastro na CETIP onde informa como instituição liquidante da operação o banco
Santander. Ocorre que no Informe de Rendimentos juntado aos autos pela Recorrente à e-fl. 116,
consta precisamente a existência de uma operação do cliente Unimed em CDB, identificando os
rendimentos e as respectivas retenções no código 3426, que é exatamente o código do IRRF
pleiteado como crédito na DCOMP em análise. Ora, a Recorrente alega que não realizou o
pagamento ao cliente Unimed (em relação à operação de resgate discutidas nos autos) e que a
instituição liquidante/pagadora seria o banco Santander, mas apresenta um Informe de
Rendimentos emitida pela própria Recorrente em nome da Unimed, do ano-calendário de 2009,
em que estão discriminados os rendimentos em CDB e os respectivos IRRF. O resultado
detalhado nesse Informe de Rendimentos não teria incluído os rendimentos da aplicação em
CDB cuja retenção a Recorrente alega ter sido indevida?
Por todo o exposto, considerando a plausibilidade de ter ocorrido o alegado pela
Recorrente, mas que surgiram dúvidas não suficientemente esclarecido pela documentação
apresentada, e ainda dúvidas quanto a própria operacionalização e da tributação da aplicação em
CDB por pessoa jurídica, voto em converter o julgamento em diligência para que a DEINF/SP:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901897/2012-90

1 – Elabore breve relato da operação de aplicação em CDB por pessoa jurídica e
como se dá a tributação dos rendimentos, especificamente quando a instituição financeira
custodiante é diferente da instituição liquidante/pagadora. Acrescentar qual a responsabilidade de
cada um dos partícipes da operação incluindo a instituição de registro/compensação (CETIP),
bem como a legislação de regência e os comprovantes que podem caracterizar e comprovar a
situação alegada pela Recorrente (esta como mera custodiante, e a outra instituição
liquidante/pagadora da operação);
2 – Analisar se, com os documentos juntados aos autos, é possível concluir que na
aplicação realizada, cuja retenção a Recorrente alega ter sido indevidamente recolhida, a
responsabilidade pela retenção é da outra instituição que a Recorrente alega ser a
liquidante/pagadora;
3 – Caso entenda necessário intime a Recorrente a apresentar outros documentos
que esclarecimento da controvérsia;
A DEINF/SP deverá elabora relatório conclusivo e dar ciência à Recorrente,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se, caso assim deseje.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital